Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703017-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA APELADOS: OS MESMOS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando o participado pela locadora – Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. – no derradeiro petitório que coligira aos autos, quando noticiara que o locatário – Luciano Ornelas Chaves – EPP – abandonara o imóvel que perfaz o objeto desta ação renovatória, por ele manejada em seu desfavor, fato hábil a ensejar, em tese, a perda superveniente do objeto da presente ação, ensejando sua extinção, diga o locatário e autor da pretensão renovatória, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados e sobre a eventual perda do objeto da pretensão sob reexame, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados por ambas as partes. Ademais, em razão do fato novo surgido, retire a secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido, por ora. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator